Tribunal: TJDFT
Processo: 0718579-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO FORMULADA APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Os embargos de declaração não se prestam à finalidade de análise de matérias que não foram alegadas na instância de origem e nem em razões recursais. Inovação recursal.

3. Não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica o embargante advertido de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa.

4. Embargos de declaração não conhecidos.